Tribunal: TJPA
Processo: 0002293-33.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002293-33.2015.8.14.0201

APELANTE: ADELSON FERREIRA FARIAS, ROGERIO RODRIGUES SOARES, PEDRO PAULO DE SOUSA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00022933320158140201

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ADELSON FERREIRA FARIAS, ROGÉRIO RODRIGUES SOARES E PEDRO PAULO DE SOUSA ASSUNÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, PORÉM NÃO UTILIZADA PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 STJ -

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A
palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória. Recursos improvidos. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00022933320158140201

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ADELSON FERREIRA FARIAS, ROGÉRIO RODRIGUES SOARES E PEDRO PAULO DE SOUSA ASSUNÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por ADELSON FERREIRA FARIAS, ROGÉRIO RODRIGUES SOARES e PEDRO PAULO DE SOUSA ASSUNÇÃO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando para cada um dos Apelantes a pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto e pagamento de 8 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
“(...) na madrugada do dia 22.04.2015, os ora denunciados, com emprego de arma de fogo e na companhia de um adolescente, abordaram a vítima Edson José Custódio Araújo Filho e sua esposa Amanda Maria Machado Brito, que chegavam em sua residência, localizada na Travessa L-7, Conjunto da COHAB, casa nº 214, bairro Campina, neste Distrito, vindo de Mosqueiro, onde trabalha em sua pizzaria, quando estacionava seu carro na entrada da garagem de sua casa, subtraindo toda renda advinda de seu negócio: a importância de R$ 1.630,00 (mil seiscentos e trinta reais) que estava em sua carteira porta cédula e R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais) que estava dentro de um saco plástico. Em seguida ao narrado no parágrafo anterior, os ora denunciados levaram o casal/vítima para o fundo da dita garagem, sob a mira da arma de fogo e com constante ameaça, objetivando dar continuidade a sua ação criminosa. Ato contínuo, a vítima ao tentar desatrelar a carretinha de seu carro para fechar a garagem, avistou uma viatura da Polícia Militar, pediu por socorro, tendo seus integrantes vindo a seu auxílio. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 29 de maio de 2015, ID- 7648154.

Aduzem os Apelantes ADELSON
FERREIRA FARIAS e PEDRO PAULO DE SOUSA ASSUNÇÃO que as provas carreadas aos autos são insípidas e que inexiste nos autos provas cabais da autoria do crime de roubo qualificado. Alegam que deve ser aplicado o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição ou que seja determinado o cumprimento pela aplicação do monitoramento eletrônico e não na Colônia Agrícola Heleno Fragoso.

O Apelante ROGÉRIO
RODRIGUES SOARES
alega que na dosimetria da pena não houve a redução pela confissão face a incidência da Súmula 231 do STJ. Aduz que a aplicação de forma genérica e abstrata da referida súmula fere os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7648242.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00022933320158140201

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ADELSON FERREIRA FARIAS, ROGÉRIO RODRIGUES SOARES E PEDRO PAULO DE SOUSA ASSUNÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por ADELSON FERREIRA FARIAS, ROGÉRIO RODRIGUES SOARES e PEDRO PAULO DE SOUSA ASSUNÇÃO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando para cada um dos Apelantes a pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 8 dias multa.

Aduzem os Apelantes ADELSON e PEDRO PAULO que as provas carreadas aos autos são insípidas e que inexiste nos autos provas cabais da autoria do crime de roubo qualificado. Alegam que deve ser aplicado o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição ou que seja determinado o cumprimento pela aplicação do monitoramento eletrônico e não na Colônia Agrícola Heleno Fragoso.

O Apelante ROGÉRIO alega que na dosimetria da pena não houve a redução pela confissão face a incidência da Súmula 231 do STJ. Aduz que a aplicação de forma genérica e abstrata da referida súmula fere os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Conheço dos recursos, eis que atendem aos pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Passo à análise das razões recursais.

1)

DOS APELOS DE ADELSON
FERREIRA FARIAS
E DE PEDRO PAULO
DE SOUSA ASSUNÇÃO

Ambos alegam a inexistência de provas de autoria, pretendendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição. Requerem ainda que seja determinado o cumprimento da pena, em regime aberto, pela aplicação do monitoramento eletrônico e não na Colônia Agrícola Heleno Fragoso.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas nos autos diante do auto de apresentação e apreensão de objeto, ID-7648114, bem como diante dos depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima Sidney Silva Oliveira afirmou em juízo que:
“(...) teve seu carro roubado por Clécio Teixeira Guedes, que no momento de seu roubo reconhece apenas a pessoa de Clécio Teixeira Guedes; que além do carro foi subtraído seu celular e os documentos do carro; que na terça-feira o carro foi devolvido pela polícia (...).
”

A vítima Amanda Maria Machado Brito relatou que:
“(...) no total eram cinco pessoas envolvidas, sendo que um ficou dentro do carro aguardando; (...) que quando os acusados viram o carro da PM correram para dentro da casa da depoente; que houve tiroteio entre os acusados e a polícia; que Pedro Paulo estava dentro do carro; que com exceção do acusado Rogério, todos foram muito violentos; que somente dois estavam armados; que eles tentaram fugir, mas a casa foi rapidamente cercada; (...).”

A vítima Edson José Custódio Araújo Filho disse que:
“(...) os quatro se dividiram ficando dois com o depoente e dois com a esposa do depoente; que um dos acusados disse que queria o dinheiro que estava dentro do carro e o depoente tinha a renda da pizzaria no porta-luvas do carro; (...) que em determinado momento uma viatura da polícia passou e atendeu ao pedido de socorro do depoente; (...) que quem recebeu o dinheiro foi Rogério Rodrigues Soares; (...) que quem portava as armas eram os acusados Rogério Rodrigues Soares e o adolescente; que Adelson Ferreira Farias foi quem abordou o depoente junto com Rogério Rodrigo Soares (...).
”

Ademais, os policiais militares Flávio Murilo dos Santos Rocha e Elivaldo do Nascimento disseram que estavam fazendo a ronda quando avistaram movimentação na casa das vítimas e encontraram o Apelante Pedro Paulo dentro do carro utilizado na empreitada criminosa e que apreenderam duas armas de fogo na ocasião.

Diante de tais afirmações, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, eis que tanto a palavra das vítimas quanto os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, se mostram suficientes para embasar a condenação.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, eis que normalmente são praticados às ocultas, mormente quando em consonância com o conjunto probatório colacionado aos autos, sendo prova apta a embasar o édito condenatório, mesmo diante da palavra divergente do réu. (...).” (TJAC - Relator: Pedro Ranzi; Número do Processo:0010432-62.2009.8.01.0001; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 21/09/2017; Data de registro: 25/09/2017)

“(...) A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. (...) 3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. (...). (TJDFT – Relator: Silvanio Barbosa dos Santos – Acórdão nº 1242191 - Publicado em 23.04.2020).

No que tange à pretensão de que seja determinado o cumprimento da pena pela aplicação do monitoramento eletrônico e não na Colônia Agrícola Heleno Fragoso, melhor sorte não lhes assiste, eis que cabe ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a matéria, sob pena de supressão de instância, como bem frisado pelo ilustre representante do Ministério Público em seu parecer, ID-7648247.

Desta forma, nego provimento aos apelos dos recorrentes.

2)

DO APELO DE ROGÉRIO
RODRIGUES SOARES

O ora recorrente alega que na dosimetria da pena não houve a redução pela confissão face à incidência da Súmula 231 do STJ.

Da leitura acurada da sentença, observo que a pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea. Contudo, diante do disposto na súmula 231 do STJ, não há que se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase da dosimetria.

“Súmula 231 STJ -
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
”

Desta forma, foi reconhecida pelo MM. Juízo
a quo
a atenuante da confissão espontânea, somente não foi reduzida a pena aquém do mínimo legal em decorrência do disposto na referida Súmula.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, bem como a fração de elevação da pena no mínimo legal, 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa.

Presente a causa de diminuição referente à tentativa, pelo que mantenho a redução da pena do réu em 1/3, eis que o ora recorrente contribuiu substancialmente para a consumação do crime, diante das provas amealhadas no decorrer da instrução processual. Logo, a pena definitiva deve permanecer da forma como fixada pelo MM. Juízo
a quo,
ou seja, em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 9 dias multa. Ressalto que o MM. Juízo considerou como pena pecuniária 8 dias multa. Sendo assim, para não incorrer na proibição à
reformatio in pejus
, mantenho-a.

Afasto, portanto, as alegações do ora Apelante e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/05/2022